Tribunal: STF
Processo: HC 244444
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se mais um habeas corpus impetrado em prol do paciente, agora em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 14, grifei):



    PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO. FISGHING EXPEDITION. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ E DA JUSTIÇA ELEITORAL. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DO ACUSADO. ILEGALIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS VESTÍGIOS DIGITAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 89 DA LEI 8.666/93, NO ART. 312, CAPUT, (SEGUNDA PARTE), DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 317, § 1° C/C ART. 327, 2°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 1°, § 4°, DA LEI 9.613/98, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 2°, § 4°, II, DA LEI 12.850/13. DENÚNCIA RECEBIDA. PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 1. Preliminares de fishing expedition, usurpação de competência do STJ e da Justiça Eleitoral, nulidade de busca e apreensão decretada nos autos da CaunomCrim 69/DF, ilegalidade da apreensão de aparelho celular quando do cumprimento de mandado expedido na referida cautelar, violação de domicílio do denunciado e ilegalidade do compartilhamento de provas que foram analisadas e rejeitadas pela Corte Especial, nos autos da Pet 15.798/DF e da CauInomCrim n. 69/DF. 2. As Turmas de Direito Penal do STJ têm entendimento firmado de que a consequência processual da eventual desconformidade com as regras previstas no Código de Processo Penal para as etapas de rastreamento dos vestígios (158-A a 158-F) dependerá do cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo qualquer dado concreto que macule, de pronto, os indícios apontados pelo parquet, restando plenamente viável ao acusado manifestar seu inconformismo quanto à prova durante a instrução. 3. No processo penal, o acusado defende-se dos supostos fatos delituosos imputados e, na situação concreta, constata-se que a exposição deduzida na denúncia atende ao requisito legal previsto no art. 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa por parte do denunciado. 4. Os autos do Inq. n. 1.475/DF e das CauInomCrim´s de n°s 69/DF, 86/DF e 87/DF totalizam, atualmente, mais de 20.000 (vinte mil páginas), contendo 1.693 laudos periciais, centenas de Relatórios de Análises de Polícia Judiciária e de Relatórios de Diligência, 39 procedimentos de restituição de coisas apreendidas, 65 petições avulsas deduzidas por investigados, 08 embargos de terceiros e 04 embargos de acusados, dados que denotam a magnitude da fase pré-processual. 5. A suposta organização criminosa denunciada é composta pelos núcleos político, familiar, empresarial e operacional e funciona, em tese, com o objetivo de viabilizar o possível desvio de grande soma de recursos públicos do Estado do Acre por meio da suposta prática dos delitos de peculato, corrupção passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. 6. Segundo apontado pelos órgãos de persecução penal, o acusado Gladson de Lima Cameli seria o suposto chefe da ORCRIM e beneficiário central das vantagens indevidas auferidas com as práticas delitivas possivelmente praticadas pela mencionada organização. 7. De acordo com elementos indiciários colhidos nos autos, o acusado, previamente ajustado e com unidade de propósito com codenunciados, arquitetou um esquema para contratação fraudulenta de sociedades empresárias vinculadas ao seu irmão, fato que configura, em tese, a conduta prevista no art. 89 da Lei 8.666/93. 8. Os elementos de prova carreados aos autos apontam que a contratação da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Acre foi, em tese, direcionada à empresa Murano, com o escopo de, em juízo de valor próprio da fase de recebimento de denúncia, promover a contratação indireta de empresas ligadas a familiar próximo do acusado que, conforme já exposto neste capítulo do voto, teria procurado a citada pessoa jurídica e garantido que essa empresa honraria com suas obrigações contratuais. 9. Conforme depoimentos, mensagens de texto e arquivos de e-mails, o acusado Gladson de Lima Cameli praticou, em juízo sumário de cognição, a conduta imputada de forma dolosa, visando a obtenção de vantagem indevida, o que terminou por causar lesão ao erário. 10. O exame panorâmico dos elementos indiciários produzidos nos autos indicam, em juízo perfunctório, que o denunciado exercia a posição de coordenação no desvio de dinheiro público relacionado ao contrato SEINFRA n. 10/2019 e determinava, sem critério técnico, as empresas que receberiam os pagamentos do Estado do Acre por supostos serviços prestados, atribuição que, a princípio, não compete a Governador de Estado. 11. Há fundados indícios de que R$ 11.785.020,31 (onze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, vinte reais e trinta e um centavos) - o que corresponde à soma do valor do sobrepreço e do superfaturamento apurados - pagos pelo Estado do Acre à Murano, em decorrência do contrato n. 010/2019/SEINFRAAC, foram possivelmente desviados e direcionados, indevidamente, às empresas investigadas, revertendo, posteriormente, em eventual benefício dos acusados envolvidos no esquema. 12. Segundo a CGU, apenas com o serviço de manutenção do CIESP, a empresa Murano contabilizou sobrepreço de 63,7% (sessenta e três vírgula sete por cento), extrapolando a previsão de lucros, que era de 7,59% (sete vírgula cinquenta e nove por cento). 13. Em juízo de admissibilidade da acusação, constata-se, em tese, que o denunciado, tendo à disposição verbas públicas em razão de seu cargo, e agindo com dolo específico e em unidade desígnios com codenunciados, desviou, em proveito alheio, ao menos em 31 (vinte e duas) oportunidades, os recursos oriundos do contrato n. 010/2019/SEINFRA-AC, incorrendo na possível prática do crime tipificado no art. 312, caput (segunda parte) c/c art. 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do art. 71, caput, do referido diploma legal. 14. Os elementos indiciários colhidos nos autos indicam que o acusado Gladson de Lima Cameli solicitou vantagem indevida para, na condição de Governador do Estado do Acre, possivelmente, direcionar contratações em favor da empresa Murano e de seus sócios (contrato n. 010/2019/SEINFRAAC) e desviar recursos públicos por meio da contratação e da constituição de sociedades em conta de participação, restando configurado o delito previsto no art. art. 317, § 1°, c/c art. 327, §2°, ambos do Código Penal. 15. As supostas vantagens indevidas foram recebidas pelo acusado por meio da ocultação/dissimulação da origem ilícita dos valores utilizados por empresas para pagar parcelas de financiamento de apartamento de luxo, localizado em São Paulo, e de veículo de alto padrão, pertencentes ao citado denunciado, restando demonstrada a eventual prática do crime tipificado no art. 1º, §4°, da Lei 9.613/98. 16. Consoante indícios colhidos nos autos, a suposta organização criminosa denunciada nestes autos adotou o método de substituição das empresas contratadas pelo Estado do Acre, com o fim de retroalimentar o esquema e dificultar o rastreio das verbas públicas possivelmente desviadas do erário, não havendo que se cogitar, na atual fase processual, de consunção entre o crime de lavagem e o delito de corrupção passiva. 17. Restaram colhidos elementos indiciários de que o acusado Gladson de Lima Cameli, desde o ano de 2019 até o presente momento (diversos fatos delitivos, com modus operandi semelhante ao destes autos, continuam sendo apurados em 08 Inquéritos distribuídos à minha Relatoria), possivelmente, lidera organização criminosa, dotada de estabilidade, com o fim de praticar crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993), peculato (art. 312 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998). 18. Preliminares rejeitadas e denúncia recebida contra o acusado Gladson de Lima Cameli, com a prorrogação, pelo prazo de 01 (um) ano, das medidas cautelares fixadas nos autos da CauInomCrim n. 87/DF, com a decretação de medidas de indisponibilidade de valores pleiteadas pelo MPF.



    Buscam os impetrantes, em suma, a revogação da proibição de se ausentar do País e de retenção do passaporte do paciente - cautelarmente impostas desde o curso das investigações e, agora, mantidas com o recebimento da denúncia em seu desfavor pela prática de crimes de organização criminosa, lavagem de ativos e crimes contra a administração pública -, ou, ao menos, “a flexibilização parcial da medida imposta, autorizando-se que, na qualidade de governador do Estado do Acre, o paciente realize viagens internacionais institucionais mediante prévia comunicação à eminente Ministra Relatora do procedimento de origem”.



    Alegam que as referidas restrições já foram mitigadas anteriormente - ao menos 03 (três) vezes -, por esta Suprema Corte – com a prévia anuência do Ministério Público Federal -, no bojo do HC 228193 e do HC 236039, tanto por tratar-se de medidas que afetam o bom desempenho dos compromissos funcionais quanto porque devidamente cumpridas as demais cautelas aplicadas.



    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 19).



    Solicitadas informações, a autoridade indigitada coator esclareceu a esta Suprema Corte que o paciente foi formalmente acusado nos autos da Apn 1.076/DF, em curso no STJ, e que (eDOC 23):



    “Na origem, tem-se que o Inquérito n. 1.475/DF foi instaurado para apurar possível organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, que teria se instalado no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, supostamente vem causando graves prejuízos ao erário, locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos sociais acentuados a população daquela unidade da federação. 



    Conforme apontado pelos órgãos de persecução penal, a suposta organização é composta pelos núcleos politico, familiar, empresarial e operacional e funciona com o objetivo de viabilizar o possível desvio de grande soma de recursos públicos por meio da suposta prática dos delitos de peculato, corrupção ativa, passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. 



    Segundo apontado pela Policia Federal, o Governador Gladson de Lima Cameli seria o suposto chefe da ORCRIM e beneficiário central das vantagens indevidas auferidas com as práticas delitivas possivelmente praticadas pela mencionada organização.



     Segundo o MPF, o núcleo politico é ocupado por Petrônio Aparecido Chaves Antunes, Anderson Abreu de Lima, Thiago Rodrigues Gonçalves Caetano e Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier, servidores comissionados de alto escalão no Poder Executivo e que teriam sido nomeados pelo Governador Gladson de Lima Cameli, com o fim de assegurar a consecução dos interesses escusos da apontada ORCRIM. 



    A célula familiar seria possivelmente composta por Elklio Messias Came (pai do Governador), Gledson de Lima Cameli (irmão do Governador), Eládio Messias Cameli Júnior (irmão do Governador), Ana Paula Correia da Silva Cameli (esposz do Governador), Orleilson Gonçalves Cameli e Linker Barroso Cameli, todos parentes próximos do Governador e que, em união de desígnios, estariam reunidos de forma estável e permanente com o escopo de viabilizar o possível desvio de recursos públicos em interesse próprio. 



    Os elementos indiciarios colhidos nestes autos apontam, em juizo perfunctório, que as empresas Construtora Etam, Construtora Colorado Ltda, Construtora Rio Negro Ltda, Marmud Cameli & Cia Ltda e CZS Engenharia E. EIRELI, contariam com familiares de Gladson de Lima Cameli em seus quadros societários e, na condição de contratadas pelo Estado do Acre, seriam utilizadas pela suposta organização com o fim de, eventualmente, desviar recursos públicos à família do referido investigado.



    Conforme alegado pelos órgãos de persecução penal, restaram reunidos, em sede inquisitorial, dados de que a suposta organização seria dividida em camadas e utiliza-se de pessoas jurídicas com o objetivo de firmar contratos maculados, em tese, por fraude, sobrepreço e superfaturamento. 



    Os recursos públicos possivelmente desviados, por seu turno, seriam objeto de crimes de lavagem de capitais por parte do núcleo operacional, composto por pessoas físicas que manteriam relação próxima com Gladson de Lima Cameli e Ana Paula Cameli, e que atuaria com o escopo de dificultar o rastreamento do dinheiro público, possivelmente vertido em prol da apontada ORCRIM. 



    Conforme apontado pela Policia Federal, os supostos crime5 tipificados no art. 2° da Lei n. 12.850/13, no art. 90 da Lei n. 8.666/93, no art. 337-F do Código Penal (fraude ã licitação) e nos arts. 312, 317 e 333, todos do Código Penal (respectivamente, peculato, indicados corrupção passiva e corrupção ativa) estariam compreendidos nos "cases" na representação policial constante da CaulnomCrim n. 87/DF e que foram nomeados de acordo com a pessoa jurídica utilizada para firmar contrato supostamente fraudulento com o Estado do Acre. 



    Considerando o preenchimento dos requisitos legais, deferi, em parte, as representações formuladas pela Policia Federal e pelo MPF nos autos da CaulnomCrim n. 87/DF e determinei o cumprimento de medidas cautelares pessoais e reais (fl. e-STJ 5.538/5.621), efetivadas em diligências realizadas no dia 09/03/2023, por meio de 90 (noventa) mandados de busca e apreensão, 5 (cinco) mandados de sequestro, além de entrega de ofícios e de 73 (setenta e três) mandados de intimação comun cando a imposição de cautelares diversas da prisão aos investigados. 



    As diligências foram realizadas no âmbito da denominada "Operação Ptolomeu Ill", tendo sido mobilizados, de acordo com a autoridade policial, mais de 300 (trezentos) policiais federais em 10 (dez) estados, além de auditores ca Controladoria-Geral da União e da Receita Federal do Brasil. 



    Os pedidos de medidas cautelares, formulados pela autoridade policial e pelo MPF, e que restaram parcialmente deferidos por esta Relatora, em decisão proferida na CaulnomCrim n. 87/DF, estavam instruídos por dezenas de relatórios de análise, termos de declarações, informações de policia judiciária e notas técnicas da CGU. 



    Consoante relatório de fl. e-STJ 10.829/11.107 (CaulnomCrim n. 87/DF), foram produzidos, a partir das diligências encetadas na denominada "Operação Ptolomeu Ill", dezenas de relatórios de análise de material apreendido por parte de Policia Federal, material que encontra-se sob o exame do MPF.



    Feitas essas considerações acerca do escopo da investigação conduzida nos autos do Incl. 1.475/DF (que, juntamente com a CaulnomCrim n. 69/DF e a CaulnomCrim n. 87/DF, contêm mais de 22.000 páginas), registro que, nos autos da Pet n. 15.785/DF, deferi o pedido deduzido pela autoridade policial e, com fulcro no art. 80 do CPP, determinei, em 22/09/2023, o desmembramento do Inq. n. 1.475/DF em 08 (oito) novos Inquéritos (n's 1674/DF, 1675/DF, 1676/DF, 1677/DF, 1678/DF, 1679/DF, 1680/DF e 1681/DF), justamente em razão da complexidade da investigação e visando atender o principio constitucional da duração razoável do processo.



    No dia 14/12/2023, a Corte Especial do ST.1, em questão de ordem suscitada por esta Relatora, desmembrou o Inq. 1.475/DF, permanecendo esta Corte competente para processar e julgar apenas o denunciado que detém prerrogativa de foro (Governador Gladson de Lima Cameli). Os demais Inquéritos, oriundos do desmembramento do Incl. 1.475/DF, permanecem sob a minha Relatoria. Em sessão realizada no dia 13/05/2024, a Corte Especial do SI], por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra o ora paciente, em razão da oresenga de indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados pelo MPF (fl. 5.750/5.903 da APn 1.076/DF). Consigno que, em sessão realizada no dia 05/06/2024, a Corte Especial do SI], por unanimidade, prorrogou as medidas cautelares aplicadas em relação ao paciente e aos investigados nos Inquéritos de nos 1674/DF, 1675/DF, 1676/DF, 1677/DF, 1678/DF, 1679/DF, 1680/DF e 1681/DF, pelo prazo de 180 dias (fl. 12.743/12.771 da CaulnomCrim 87/DF). 



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão, de fato, não comporta acolhida.



    2.1. Preambularmente, oportuno consignar as premissas comuns previstas na legislação processual penal que norteiam a imposição das medidas cautelares, consistentes na necessidade e na adequação.



    Desse modo, para além da existência de comprovação suficiente da materialidade e de indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação de prisão preventiva ou de medidas cautelares alternativas subordinam-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP). Depreende-se, pois, dos elementos que perfazem a necessidade da restrição do direito parâmetro essencial à higidez dos decretos, na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, pela conveniência da instrução processual penal.



    Lado outro, emerge, da máxima da adequação (art. 282, II, do CPP), a densificação da proibição de excesso, a partir da qual diferem as medidas cautelares alternativas da prisão preventiva. É o gradiente da adequação que vai diferenciar a atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade. Como a prisão preventiva é a mais grave das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, sendo necessária a aplicação de uma medida cautelar, por estarem presentes os indícios de autoria, materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o juiz a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual.



    Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio), quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).



    Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179): 



    “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, soba influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 



    (…)



    Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    2.2. Pois bem. Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do paciente, à luz de todo o articulado pela defesa constituída.



    Pelo que se afere dos autos, em decorrência da prova da materialidade e dos fortes indícios de autoria, a apontar, inclusive, a posição de liderança da organização criminosa em questão e de “beneficiário central das vantagens indevidas auferidas” em vultoso numerário, a Ministra Relatora deferiu diversas medidas cautelares em desfavor do paciente, dentre as quais as restrições ora rechaçadas pela defesa. Aplicou-as, inclusive, em substituição (i) à prisão preventiva requerida pela autoridade policial, num primeiro momento, e, em seguida, encampada pelo órgão de acusação, bem como (ii) ao afastamento, ainda que temporário, do cargo público de Governador de Estado. 



    Quanto às restrições especificamente ora impugnadas, eis os fundamentos perfilhados por aquele juízo, para justificá-las (eDOC 8, pp. 73-74; eDOC 10, p. 28):



    “217. Depreende-se dos autos, que há fundados indícios de suposta prática de crimes praticados no Poder Executivo estadual, levados a termo por meio do pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos, em troca da celebração de contratos, medições e termos aditivos. 



    218. Os dados colhidos nos autos demonstram, em juízo sumário de cognição, que organização criminosa estruturada e financiada com vultoso montante possivelmente desviado do erário instalou-se no Administração Pública estadual, sendo, de rigor, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, suficientes, a priori, para se garantir a instrução criminal e a assegurar a aplicação da lei penal. 



    219. Em comentários ao art. 319, II e III, do CPP, Aury Lopes Jr. destaca, respectivamente, que: 



    ‘Diz-se, ainda, que tem ela um objetivo visivelmente profilático ou preventivo, como define SCHIETTI, pois busca evitar que a frequência do réu a determinados lugares possa criar condições favoráveis para que o agente pratique novos delitos de mesma natureza (ou não). (...) 



    A situação aqui é mais bem circunscrita que a do inciso anterior, na medida em que a proibição tem um objeto de tutela mais claro: uma pessoa determinada (...). Nesse ponto, é perfeitamente possível que a medida cumpra uma função cautelar de tutela da prova’ (Lopes Jr., Aury. Prisões cautelares. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2022. P. 191). 



    220. O preocupante panorama descortinado pela investigação produzida nestes autos impõe o acolhimento dos pedidos formulados pelo MPF às fl. e-STJ 5.442/5.446, razão pela qual, com fulcro nos arts. 319, II e III e no art. 320, ambos do CPP, DETERMINO que os investigados apontados pelo parquet às fl. e-STJ 5.442/5.446 sejam proibidos de acessar órgãos públicos e de manter contato entre si e com testemunhas (permitindo-se o acesso a órgãos públicos por parte do Governador e o contato entre esse agente e sua esposa), restando os investigados proibidos de ausentar-se do país, devendo entregar seus respectivos passaportes à Superintendência da Polícia Federal no Acre, no prazo de 24 horas” (eDOC 8).



    “76. No tocante à medida cautelar prevista no art. 320 do CPP, verifica-se que a mesma mostra-se necessária e adequada, com o fim de assegurar eventual aplicação da lei penal, já que restou demonstrada a força econômica dos supostos integrantes da organização criminosa investigada nos autos, sem prejuízo de que tal medida seja revista por esta Corte em data posterior. 



    77. Dissertando sobre a cautelar prevista no art. 320 do CPP, Guilherme de Souza Nucci preceitua que “Como regra, destina-se aos crimes econômicos e financeiros, onde está presente o poderio do acusado para a fuga ao exterior;” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 20. Ed. Rio de Janeiro: Forense. P. 733). 



    78. Nessa toada, confira-se: STJ - HC n. 477.489/DF, Quinta Turma, DJe de 14/2/2019; STF - HC 156.945 AgR, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018.



    79. Todavia, considerando que o agravante não foi afastado do exercício do cargo de Governador do Estado, considero proporcional, desde que previamente demonstrado ao STJ por meio de petição, flexibilizar a referida medida, a fim de que seja oportunamente autorizada a saída do recorrente do território nacional, com o fim de cumprir agenda institucional no exterior” (eDOC 10).



    Nessa ordem de ideais, a despeito das alegações defensivas e, até mesmo, da pretérita mitigação das referidas cautelas em maior latitude que o deferido pelo juízo natural da causa, não identifico direito líquido e certo do paciente à precoce revogação, por esta Suprema Corte, da providência cautelar e temporariamente imposta. É dizer: frente a todo o quadro factual delineado na situação posta sob persecução penal, não identifico constrangimento ilegal ou teratologia na medida inquinada coatora. 



    Com efeito, os argumentos declinados evidenciam suficientemente demonstradas as provas da materialidade e os indícios de autoria das supostas práticas delitivas. Em outro norte, o cenário fático descrito revela a factibilidade do acautelamento da ordem pública com lastro no fundado receio da prática de outros delitos e à aplicação da lei penal, porquanto as investigações tiveram origem a partir de quadro concreto indicativo de corrupção sistêmica implementada, ao menos em tese, pelo paciente e seus familiares, valendo-se, para tanto, do próprio cargo político por ele ocupado.



    Em relação a esse ponto, observo que os fatos atribuídos ao paciente sugerem não apenas a gravidade concreta dos delitos em apuração, com movimentação de significativa cifra de valores, mostrando-se temerária revogação da cautela, em definitivo, por esta Suprema Corte.



     



    Na perspectiva do panorama indicado tanto na fase pré-processual quanto agora, com a exordial acusatória já recebida em desfavor do paciente, e em sentido oposto à pretensão defensiva, em verdade, não há como reputar-se inadequadas as referidas medidas cautelares alternativas impostas, pois apresentam esteio em fundamentação idônea, embasada em elementos concretos a demonstrar a necessidade e adequação. Tampouco há como reconhecer como ilegal a imperiosidade de autorização específica para cada oportunidade que surja para o paciente ausentar-se temporariamente do País, ainda que comprovada a justificativa da indispensabilidade da pretensão.



    Ademais, a via estreita da ação constitucional de Habeas Corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático probatório que sustenta, ou não, a persistência da presença dos mencionados pressupostos cautelares. Nesse sentido:



    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.8.2015).



    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    Ao lado disso, os fundamentos assentados nas decisões esgrimidas são consentâneos com o entendimento haurido de julgados desta Corte Suprema, que também se orientam no sentido de admitir a apreensão de passaporte em situações assemelhadas ao caso dos autos, sempre quando estiver ancorada em elementos concretos a demonstrar sua necessidade para a aplicação da lei penal. À guisa de exemplo, menciono os seguintes precedentes:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ACÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. […]



    3. Diante disso, a Turma, por maioria, restabeleceu as medidas cautelares determinadas pelo relator originário, Min. Luiz Edson Fachin, consistentes em: (i) suspensão do exercício das funções parlamentares ou de qualquer outra função pública; (ii) proibição de contatar qualquer outro investigado ou réu no conjunto dos feitos em tela e (iii) proibição de se ausentar do País, devendo entregar seus passaportes. 4. Além disso, também por maioria, a Turma acrescentou a medida cautelar diversa de prisão, prevista no art. 319, V, do Código de Processo Penal, de recolhimento domiciliar no período noturno. 5. Agravo regimental parcialmente provido” (AC 4.327 Terceiro AgR, Rel. P/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27.10.2017, com grifos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido” (AgR no HC 173.831 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27.11.2019, com grifos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22 DA LEI 7.492/1986) E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, COM RETENÇ